Tribunal: TCU
Processo: 003.009/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão Civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 3/5, relativos às pensões civis de Benedicta Alvarenga de Oliveira Leme, Paulo Amaral D Almeida e de Maria do Carmo Fernandes, autorizando-lhes o registro, nos termos do art. 260, § 1o do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. determinar ao órgão de origem que dê ciência aos interessados do inteiro teor desta deliberação; 9.3.dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Federal da 3a Região; 9.4. arquivar os autos.